Tribunal: TJMT
Processo: 1018483-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018483-49.2021.8.11.0000
Impetrantes: Thiago Aguinaldo Moreira Silva e Eduardo de Carvalho e Lima
Paciente: Weste Junio Nunes Gama
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Weste Junio Nunes Gama, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de homicídio qualificado tentado, associação criminosa e corrupção de menores.
Em síntese, os impetrantes alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que se encontra encarcerado há mais de 185 (cento e oitenta e cinco) dias sem que haja previsão de término da instrução, averbando, ademais, que o paciente e corréus já apresentaram defesa prévia e não foi marcada data para audiência de instrução criminal.
Sustentam, outrossim, que o paciente reúne as condições subjetivas para responder o aludido processo em liberdade, uma vez que é tecnicamente primário, trabalhador e que ele não pode “sofrer as consequências penais e extrapenais em decorrência de processos criminais em curso”.
Com tais considerações, pleiteiam, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almejam ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 105463980).
Junta documentos (Ids. n. 105463982 a 105469955).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Ademais, a aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.
Firmadas essas premissas, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Isso, porque da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado neste mandamus, mormente porque a constatação concreta do ato de constrangimento ilegal, em tese, suportado pelo paciente, em virtude do excesso de prazo para a formação da culpa, demanda o exame acurado dos elementos coligidos nos autos principais, o que não é possível em sede de cognição sumária.
Se tal não bastasse, é forçoso reconhecer que, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, tendo autoridade apontada como coatora asseverado, ao indeferir o seu pedido de revogação da custódia cautelar, que: “o acusado WESTE JÚNIO NUNES GAMA responde outra ação penal (PJe n. 1001595-22.2021.8.11.0059), na qual foram imputados delitos de alta gravidade concreta, como tráfico de drogas (com as causas de aumento previstas nos incisos IV e VI, do art. 40, da lei 11.343/03), associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores, o que demonstra a contumácia delitiva” (Id. n. 105463984, p. 3).
Além disso, o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
4. Agravo regimental desprovido” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.594/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma; data do julgamento: 15.12.2020; data da publicação: 17.12.2020).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
4. Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas. Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante ‘continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos’, mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades.
5. De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.
6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.
7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
8. Agravo regimental improvido” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 630.395/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 15.12.2020; data da publicação: 17.12.2020).
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na presente hipótese, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o plantão judiciário, distribuam-se regularmente os autos.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal